Tribunal: STF
Processo: AI 117998
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
-  Recurso  extraordinário.   IPTU.   Lei   n.   3.681,   de
27.12.1983, do Município de Belo Horizonte.  Sua  aplicabilidade,  no
exercício de 1984, de acordo com a orientação firmada pelo  STF,  nos
RREE n.s 108.774, 109.292, 111.137 e 111. 643, todos de Minas Gerais.
Recurso extraordinário inadmitido. Agravo a que se nega provimento.